Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002037-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CYRCE MARIA RIBEIRO JUNQUEIRA DE ANDRADE e OUTROS
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cyrce Maria Ribeiro Junqueira de Andrade, Moacyr Ribeiro de Andrade Júnior, Maria Cecília Ribeiro Junqueira de Andrade e João Manoel Ribeiro Junqueira de Andrade, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, por eles impetrado, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria Adjunta da Receita Pública da SEFAZ-MT, indeferiu a liminar, na qual postulavam que a Autoridade Coatora se abstivesse de cobrar o ICMS sobre as operações de transferência interestadual de equinos, bovinos, maquinário, implementos e insumos agrícolas de suas titularidades da Fazenda Serra Dourada, localizada no Estado do Mato Grosso, para a Fazenda Cachoeirinha, localizada no Estado de São Paulo, determinando, também, que sejam emitidas as devidas Notas Fiscais de produtor rural, sem condicioná-las ao prévio recolhimento do imposto, sob pena de fixação de multa diária.
Em suas razões recursais, os Agravantes pretendem a reforma da decisão, afirmando que exploram a atividade rural nos imóveis situados no Estado de Mato Grosso e de São Paulo, dos quais são proprietários e que, para melhor aproveitamento da atividade, faz-se necessária a transferência de bovinos, equinos, equipamentos, maquinários, implementos e insumos agrícolas de uma propriedade para outra.
Aduzem, entretanto, que, ao realizarem a transferência de rebanho, maquinário e outros produtos, de um Estado para outro, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.
Salientam que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.
Afirmam seu justo receio de sofrer a tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de, livremente, continuar a transportar as suas mercadorias entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postulam a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, os Recorrentes pretendem a concessão do pedido de tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, pois, a pretensão dos Agravantes visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos.
Assim, a violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.
Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
Frise-se, que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do Recurso, ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito dos Agravantes, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.